Tribunal: TJSP
Processo: 2195794-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Laranjal
Paulista, em que é agravante CARLOS ALBERTO ROSSI, é agravado
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PLANTADORES DE
CANA DA REGIÃO DE CAPIVARI - CREDICAP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
2
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Rossi
Agravado: Cooperativa de Credito Rural dos Plantadores de Cana
da Região de Capivari - CREDICAP
Interessado: Valdirene Ferrari Rossi
Comarca: Laranjal Paulista
Voto no 41676
Ementa:
Execução
de
título
extrajudicial.
Deferimento de penhora de 20% do salário do
executado. Art. 833, inciso IV, do Código de
Processo
Civil.
Impenhorabilidade.
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, nos autos de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de 30%
dos vencimentos percebidos pelo executado (fls. 50).
O agravante aduz que o “agravado ajuizou a
ação originária correspondente a ação de cobrança a qual fora
julgada procedente em decisão definitiva e após a adjudicação
de imóvel rural de propriedade do agravante, requer o
prosseguimento da execução/cumprimento de sentença em
razão de saldo devedor apontado no valor de R$ 1.655.083,63
(um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e três
centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
3
Atualmente o agravante exerce mandato de
vereador na Câmara Municipal de Laranjal Paulista e ocupa a
Presidência da Câmara e aufere rendimento mensal líquido de
R$ 3.836,66 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta
e seis centavos), conforme demonstrativo emitido pela Câmara
Municipal de Laranjal Paulista e cópia de cheque, anexos.
Ocorre que os vencimentos do agravante em
razão do cargo de vereador e atual Presidente da Câmara de
Laranjal Paulista correspondem a renda imprescindível para
sua subsistência, conforme demonstra sua declaração de
Imposto de Renda apresentada à Receita Federal” (fls. 03).
Frisa que o “artigo 833, IV do Código de
Processo Civil aponta como impenhoráveis os subsídios
recebidos e destinados ao sustento do devedor e de sua família”
(fls. 04).
Alega que “a manutenção de constrição de
parcela dos vencimentos percebidos pelo agravante enseja
sérios e irreversíveis prejuízos, eis que restara impedido de
arcar com as despesas cotidianas de seu lar, motivo pelo qual a
r. decisão que autorizou a constrição deve ser reformada” (fls.
05).
Requer o provimento do recurso para o fim de
“indeferir o pedido de penhora os vencimentos do agravante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
4
eis que impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código
de Processo Civil” (fls. 06).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com atribuição de efeito suspensivo pelo i.
Desembargador Rebello Pinho, que recebeu os autos conclusos
nos termos do art. 70, §1o, do Regimento Interno (fls. 63/64).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi prolatada nos
seguintes termos:
“Vistos. Defiro o postulado em fl. 540.
Demonstrou, documentalmente, a exequente, em fls.
541/543, que o devedor exerce, atualmente, o cargo de
Presidente da Câmara Municipal local, e os seus
vencimentos.
Nos termos do artigo 833, IV, do Código
de Processo Civil/15, os salários e vencimentos são
impenhoráveis.
Contudo, atentando para o fato que toda
e qualquer quantia percebida se presta, não só para a
satisfação das necessidades básicas do assalariado e seus
dependentes, como para o cumprimento de suas
obrigações, há de se observar o princípio da menor
gravosidade possível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
5
Assim, defiro a constrição do valor de
30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos pelo
executado, até que alcance a satisfação do valor devido.
Oficie-se
à
Câmara
Municipal
de
Laranjal Paulista, para que proceda aos descontos e
realize os depósitos em conta judicial, neste Juízo, a partir
do mês de setembro de 2019.
Intimem-se” (fls. 50).
Pois bem.
O artigo 833 do Código de Processo Civil
determina que são impenhoráveis:
"IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;".
Na espécie, houve deferimento de penhora
direta dos vencimentos do executado, junto a seu pagador, o
que não se mostra possível, visto que se trata de verba
impenhorável.
Neste sentido, colhem-se de casos análogos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
6
pronunciamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, “in
verbis”:
"Agravo de instrumento. Execução de
título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à
penhora de salário da coexecutada. Impossibilidade,
mesmo que apenas em percentual. Impenhorabilidade.
Exegesse dos artigos 7o, X, da CF, e 833, IV, do CPC,
que não admitem qualquer limitação a respeito. Não
verificadas as hipóteses excepcionais previstas no §2o, do
dispositivo processual em questão. Decisão mantida.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2013363-25.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Cauduro Padim, j. em
02/04/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado.
Cabimento. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos
do artigo 833, inciso IV, do CPC vigente. Caso dos autos
em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora
de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravante,
dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, “in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
7
casu”, qualquer das excepcionalidades previstas no artigo
833, §2o, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e do Egrégio TJSP. Bloqueio de valores em conta
bancária. Requerimento de desbloqueio por se tratar de
conta com natureza de salário e por conter valores
inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Decisão
agravada que indefere a pretensão do agravante. Decisão
que deve ser reformada ante a documentação acostada.
Art. 833, X, do Código de Processo Civil. Precedentes do
STJ. Cassação da decisão objurgada que se impõe.
Recurso provido para revogar a ordem de penhora de
percentual dos vencimentos do recorrente e para efetuar o
desbloqueio dos valores na conta bancária do agravante,
nos termos delineados na fundamentação. (Agravo de
Instrumento no 2265688-27.2019.8.26.0000, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Marcos
Gozzo, j. em 30/03/2020).
Verifica-se que as exceções à esta regra estão
previstas no parágrafo 2o do aludido artigo 833, senão vejamos:
"§ 2o O disposto nos incisos IV e X
do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195794-61.2019.8.26.0000 -Voto no 41676
8
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o".
Estas hipóteses devem ser interpretadas
restritivamente, na medida em que impõem gravame sobre
verbas com caráter alimentar, não havendo que se falar em rol
exemplificativo de exceções à regra da impenhorabilidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador